Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-07.2023.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Cancelamento unilateral por iniciativa da operadora. Pendência de tratamento médico de doença grave. Vedação. Necessidade de continuidade da cobertura até a efetiva alta (tema 1082). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. RECURSO DESPROVIDO.